Tribunal: TJSP
Processo: 1075282-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Atraso de voo internacional que acarretou ao autor a perda do voo de conexão e, em razão disso, somente conseguiu chegar ao seu destino quatorze horas depois do horário inicialmente previsto, o que, por sua vez, também ocasionou a perda de outro voo programado para Porto Seguro contratado previamente em pacote de viagem de férias – Prestação de serviço defeituoso –

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Atraso de voo internacional que acarretou ao autor a perda do voo de conexão e, em razão disso, somente conseguiu chegar ao seu destino quatorze horas depois do horário inicialmente previsto, o que, por sua vez, também ocasionou a perda de outro voo programado para Porto Seguro contratado previamente em pacote de viagem de férias – Prestação de serviço defeituoso – Indenização arbitrada em R$ 3.000,00 – Pedido de majoração – Cabimento - Elevação para R$ 10.000,00, valor proporcional ao evento e suas consequências, que melhor atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Honorários de advogado – Pretensão de majoração – Cabimento, uma vez que o valor fixado a tal título deve ser proporcional à importância da causa e ao tempo exigido para o serviço, bem como suficiente para remunerar de forma condigna o advogado – Decisão modificada - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075282-57.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WELLINGTON ANSELMO CELESTINO, é apelado TRANSPORTES AEREOS
PORTUGUESES S/A - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075282-57.2019.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No: 30515
APEL.No: 1075282-57.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : WELLINGTON ANSELMO CELESTINO
APDO. : TRANSPORT AIR PORTUGAL
TRANSPORTE AÉREO Atraso de voo internacional que
acarretou ao autor a perda do voo de conexão e, em razão disso,
somente conseguiu chegar ao seu destino quatorze horas depois
do horário inicialmente previsto, o que, por sua vez, também
ocasionou a perda de outro voo programado para Porto Seguro
contratado previamente em pacote de viagem de férias

Prestação de serviço defeituoso Indenização arbitrada em R$
3.000,00 Pedido de majoração Cabimento - Elevação para
R$ 10.000,00, valor proporcional ao evento e suas
consequências, que melhor atende aos requisitos de sanção da
conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima

Honorários de advogado
Pretensão de majoração

Cabimento, uma vez que o valor fixado a tal título deve ser
proporcional à importância da causa e ao tempo exigido para o
serviço, bem como suficiente para remunerar de forma
condigna o advogado Decisão modificada - Recurso provido
em parte.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
104/108,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
procedente em parte o pedido, para o fim de condenar a
apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no
importe de R$ 3.000,00, acrescido de correção monetária
desde a data do arbitramento e de juros moratórios contados
a partir da citação, em virtude da falha na prestação de
serviço
que
acarretou
cancelamento
do
voo
e,
consequentemente, atraso no transporte aéreo. Diante da
sucumbência, a apelada foi condenada também ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Afirma (fls. 120/129) que a decisão merece ser
parcialmente modificada, alegando, em suma, que o valor
indenizatório arbitrado é insuficiente para a reparação dos
aborrecimentos e constrangimentos suportados pelo apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075282-57.2019.8.26.0100 - São Paulo
3
considerando que o atraso do voo internacional de Paris
para Lisboa lhe acarretou a perda do voo de conexão para
São Paulo e, em razão disso, somente conseguiu chegar ao
seu destino quatorze horas depois do horário inicialmente
previsto, o que, por sua vez, ensejou a perda do voo
referente ao pacote de viagem adquirido previamente para
Porto Seguro, situação essa que, além de ter causado muito
transtorno e frustração, lhe privou da realização de viagem
de férias previamente programada, ressaltando, ainda, não
teve nesse período qualquer assistência da apelada; que,
diante disso, a indenização merece ser majorada para a
quantia de R$ 15.000,00, uma vez que a referida importância
cumpre as finalidades de reparar o dano a ele causado e
punir a conduta da apelada; que a verba honorária também
comporta majoração.
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 134/154),
sustentando o acerto da r. decisão.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 168)
e o preparo está anotado (fls. 130/131 e 164/166).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 170).
É o relatório.
Em primeiro lugar, deve ser ressaltado que, no
caso de transporte aéreo internacional de passageiros,
aplicam-se as regras previstas na Convenção de Varsóvia,
com as alterações efetuadas pelo Protocolo de Haia,
introduzido no direito brasileiro por meio do Decreto
56.463, de 15/06/1965; pelo Protocolo Adicional 4, assinado
em Montreal e introduzido do direito pátrio pelo Decreto
2.861, de 07/09/1998, e pela Convenção para Unificação de
Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional,
celebrada
em
Montreal
em
28/05/1999,
aprovada
pelo
Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 59, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075282-57.2019.8.26.0100 - São Paulo
4
19/04/2006, e promulgada pelo Decreto 5.910, de 27/09/2006,
em vista de sua especialidade em relação ao Código de
Defesa do Consumidor.
Aliás, em conformidade com o previsto no art. 178
da Constituição Federal, é a Convenção de Varsóvia, com as
alterações
estabelecidas
nos
Protocolos
de
Haia
e
Protocolos 1, 2 e 4 de Montreal, que regulamenta o
transporte aéreo internacional.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
636.331/RJ,
com
repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Nos termos do
art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao
Código de Defesa do Consumidor” (Rel. Gilmar Mendes, j.
25/05/2017).
Estabelece o art. 19 daquela Convenção que o
transportador responde pelo dano proveniente no atraso no
transporte aéreo de viajantes, bagagem ou mercadorias, o
que dá suporte à condenação da apelada pelos danos morais
experimentados pelo apelante, que se viu vítima de atraso
considerável, apenas conseguindo chegar ao seu destino
final quatorze horas depois do horário incialmente previsto.
É cediço que o valor da indenização deve ser
estabelecido de modo a sancionar o agressor.
Por outro lado, também é de ser considerado que a
indenização não se presta ao enriquecimento da parte
lesada, mas à concessão de mero lenitivo.
No caso, é incontroverso que o apelante contratou
com a apelada o serviço de transporte aéreo para São Paulo,
com partida de Paris e conexão em Lisboa, porém, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075282-57.2019.8.26.0100 - São Paulo
5
do atraso do primeiro trecho da viagem, o apelante perdeu o
voo de conexão internacional e, em razão disso, o novo
embarque ocorreu apenas no dia seguinte, de modo que só
conseguiu chegar ao seu destino quatorze horas depois do
horário
inicialmente
previsto,
sem
comprovação
de
assistência nesse período pela apelada, além do que tal
circunstância ocasionou a perda de outro voo programado
para Porto Seguro em virtude de pacote de viagem de férias
adquirido anteriormente.
Não há dúvida de que a situação assim criada foi
causa de perturbação do seu estado de felicidade, geradora
de angústia, ansiedade, frustração e indignação.
Entretanto, tal situação por que passou o recorrente, embora desgastante tanto física como emocionalmente, foi provisória e não trouxe outros
desdobramentos de maior gravidade, fato que também deve ser
levado em consideração para ser estabelecido o quantum.
Nesse aspecto, ainda, deve ser considerado que não
há comprovação de assistência pela apelada no intuito de
reduzir o transtorno causado.
Cumpre também ressaltar que, no tocante à suposta
falta de diligência do apelante no que se refere à
aquisição voo de conexão com tempo reduzido em relação à
chegada do primeiro trecho como fundamento para redução do
valor indenizatório, respeitado o entendimento do juízo de
origem, assim não pode ser, uma vez que é dever da
companhia aérea disponibilizar a venda das passagens, já
que também é responsável pelo voo de conexão, dentro do que
considera razoável. Dessa forma, se negociou compra e venda
de passagem em prazo considerado ínfimo para a conexão,
deve ela assumir o risco pela sua perda em virtude do
atraso no primeiro voo, bem como pelos desdobramentos deste
evento,
já
que
o
apelante não tem o domínio das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075282-57.2019.8.26.0100 - São Paulo
6
intercorrências advindas da contratação.
Nestas circunstâncias, a indenização no importe de
R$ 10.000,00, se afigura mais proporcional ao evento e suas
consequências, reprovando a conduta da apelada e concedendo
alento ao apelante.
A referida quantia deverá ser atualizada desde a
data do acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de
mora na forma estabelecida pela r. sentença.
No tocante à verba honorária do patrono do
apelante, o recurso também merece acolhida parcial para a
sua elevação, porém não no patamar pretendido.
Com
efeito,
o
recebimento
de
honorários
decorrentes da sucumbência é direito do causídico, tem
caráter alimentar e, como é curial, propicia seu sustento,
bem como o de sua família e o de seu escritório.
Os advogados, conforme, inclusive, proclama a
Constituição Federal, são essenciais à distribuição da
Justiça, até porque, de acordo com a lei, a advocacia é a
única atividade que pode movimentá-la e buscar a
concretização de seu fim, razão pela qual a verba honorária
deve condizer com sua nobreza e dignidade.
Dessa forma, considerando-se o novo valor da
condenação agora estabelecido, a fixação da verba honorária
em 15% sobre tal montante atualizado (já incluídos aí os
honorários recursais de que tratam os §§ 1° e 11 do mesmo
dispositivo legal) se afigura mais proporcional ao trabalho
desenvolvido e a sua natureza, bem como ao tempo despendido
para o serviço prestado pelo seu patrono, traduzindo-se em
remuneração condigna pela relevante atividade prestada,
estando, assim, em consonância com os fatores qualitativos
básicos para a determinação de honorários justos (art. 85,
§ 2o, do CPC).
Em vista dessas circunstâncias, a hipótese é de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075282-57.2019.8.26.0100 - São Paulo
7
acolher em parte o recurso, para os fins acima estabelecidos.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator